Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. PROCESSO DISTINTO. ERRO MATERIAL. SIMPLES PETIÇÃO.
I – A juntada de planilha atualizada de débito relativo a outro processo não constitui excesso de execução a ensejar a oposição de embargos do devedor, art. 917, inc. III, §2o, do CPC, mas inequívoco erro material, a ser alegado por simples petição nos autos da execução. Mantida a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual; extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, e condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
II - Apelação desprovida.